Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-97.2020.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARRENDAMENTOMERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Omissão. Alegação de que o Venerando Acórdão embargado não se manifestou acera da incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor devido pelo embargado. Reconhecimento. Correção monetária que deve incidir a partir do pagamento indevido e os

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARRENDAMENTOMERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Omissão. Alegação de que o Venerando Acórdão embargado não se manifestou acera da incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor devido pelo embargado. Reconhecimento. Correção monetária que deve incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir da citação. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido para dar efeito modificativo ao Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004809-97.2020.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDEIR FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-97.2020.8.26.0007/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1004809-97.2020.8.26.0007/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Itaquera.
05a Vara Cível.
Processo no 1004809-97.2020.8.26.0007.
Prolator ( a ): Juiz Daniel Febretti.
Embargante (s): Claudeir Ferreira da Silva.
Embargado ( s ): Santander Leasing Arrendamento Mercantil.
VOTO N.o 50.153/2021.--
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ARRENDAMENTOMERCANTIL
–
AÇÃO
DECLARATÓIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Omissão. Alegação de que o Venerando Acórdão
embargado não se manifestou acera da incidência da
correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor
devido
pelo
embargado.
Reconhecimento.
Correção
monetária que deve incidir a partir do pagamento indevido e
os juros moratórios a partir da citação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e provido para dar efeito
modificativo ao Acórdão.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por CLAUDEIR FERREIRA DA SILVA,
com fundamento no artigo 1.022, e seguintes do Código de
Processo Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas 160/167,
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo autor, ora embargante.
Aduz o recorrente, em suma, que o
Venerando Acórdão embargado apresentou omissão quanto a
incidência de correção monetária e juros moratório sobre o
valor da condenação.
Requer a procedência do presente
recurso para declarar o ponto suscitado, com a consequente
modificação do julgado nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-97.2020.8.26.0007/50000 -Voto no
3
O embargado se manifestou às
folhas 07/08 do presente incidente).
Este é o relatório.
A
pretensão
recursal merece
acolhimento.
De
fato,
restou
omisso
no
Venerando Acórdão embargado, a forma de atualização do
valor devido pelo Banco ao requerente.
No caso, ao contrário do quanto
alegado pelo ora embargante, a incidência da correção
monetária e dos juros oratórios deve se dar da seguinte forma:
Quanto a correção monetária,
adota-se a orientação de que: (a) a correção monetária não
constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor da
moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de
pedido expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que
decorre de lei; (b) a incidência a partir da data do pagamento
do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de
correção monetária a partir dessa data enseja enriquecimento
sem causa do devedor, sendo certo que isto não ofende o
disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos:
(b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a
dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2) da
Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a
correção monetária incide a partir do pagamento indevido”; e
(c) a correção monetária deve ser calculada com emprego dos
índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg.
Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do
Estado do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-97.2020.8.26.0007/50000 -Voto no
4
E, na repetição de indébito, os
juros de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art.
406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015,
art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos
autos.
Concluindo: sobre o valor devido
pelo embargado, incidirá correção monetária calculada com
emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que
adota os índices de atualização para débitos judiciais, em
conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); e, juros de
mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de
1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o).
Ante o exposto, acolhem-se os
presentes embargos de declaração, para sanar omissão
apontada, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR